Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713819-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI APELADO: EDUARDO SILVEIRA LEITE D E C I S Ã O A apelante ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI, interpôs agravo interno (ID 16113297), com pedido de recebimento no efeito ativo e suspensivo, em face da decisão de ID 14839745, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor de EDUARDO SILVEIRA LEITE (embargado/apelado), declarou válidas as penhoras sobre a meação pertencente a JEFFERSON RICARDO DE SOUSA, fiador do contrato de locação discutido em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis (Processo no 0027242-71.2014.8.07.0001), e declarou, ainda, a ineficácia, em relação ao exequente EDUARDO SILVEIRA LEITE, da alienação dos imóveis levadas a efeito por Cinara Empreendimentos S/A em favor de Angels Consultoria e Administração de Imóveis Eireli, quais sejam: a) apartamento 2007, Bloco D, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292458); b) Loja 1, Bloco C, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula no 292180); c) Loja 13, Bloco C, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292192); d) Loja 14, Bloco C, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292193); e) Loja 16, Bloco A, Lote 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF (matrícula 292139). Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada está embasada no artigo 1.012, inciso V, do Código de Processo Civil, enquanto que pela simples leitura do § 1o do referido artigo, percebe-se sua taxatividade em afastar o efeito suspensivo em sede de apelação, restringindo-se às legislações expressas ou ao rol estabelecido nos incisos I ao VI do mesmo parágrafo. Afirma que em momento algum houve a concessão de tutela provisória nos autos dos embargos de terceiro, pois a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios se deu por efeito automático da admissibilidade, nos moldes do artigo 678. Defende que a sentença recorrida não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, não havendo, portanto, como afastar o efeito suspensivo imediato do apelo. Requer, então, o recebimento do agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de realização do juízo de retratação; a intimação do agravado para manifestação; e a revisão e a reforma da decisão monocrática que afastou o efeito suspensivo automático da apelação, para fins de restabelecer o efeito suspensivo do recurso. Relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Isto porque, ao revés do que a agravante afirma, houve sim o deferimento de pedido liminar, tendo sido determinada, por consectário, a suspensão dos atos de excussão do imóvel nos autos da ação de despejo (ID 40318145, dos autos dos embargos de terceiro). Ademais, ao revés do que alega a agravante, a simples admissibilidade dos embargos de terceiro, no atual Código de Processo Civil, não tem o condão de, automaticamente, suspender o curso da ação principal. Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator